Tribunal: TJDFT
Processo: 0742024-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742024-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO EZEQUIEL DE ARAUJO NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DA INICIAL Trata-se de mandado de segurança contra decisão que, em execução fiscal, determinou a penhora de ativos financeiros do executado/impetrante via SISBAJUD. Alega, em síntese, que: 1) na pendência de decisão dos embargos à execução por ele opostos, teve penhorada em conta salário sua remuneração oriunda do cargo de Procurador de Justiça do MPDFT; 2) tal constrição judicial o impede de realizar pagamentos de contas domésticas, despesas ordinárias e transferências; 3) a medida compromete sua subsistência, por ser arrimo de família, além de cumprir obrigações assumidas em acordo de divórcio; 4) houve bloqueio integral de seus vencimentos de setembro/2025, no valor de R$ 24.232,03, e de verba complementar de R$ 15.455,40; 5) a decisão impugnada é manifestamente ilegal, por violar a garantia constitucional de proteção ao salário e a regra de impenhorabilidade prevista no CPC. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e, ao final, a concessão da segurança para determinar o desbloqueio da conta-salário. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, afirmo a competência desta Câmara Cível para processar e julgar o presente mandado de segurança (RITJDFT 21 II), in verbis: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;” Todavia, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passível de recurso (Súmula 267/STF) e, no caso, a determinação de penhora de valores via SISBAJUD desafia agravo de instrumento (CPC 1.015, parágrafo único), in verbis: Art. 1.015. (...) (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No mesmo sentido: “(...) 3. O enunciado de Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal prevê que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Referido entendimento foi ratificado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, segundo a qual a impetração de mandado de segurança restringe-se às casuísticas em que: (i) inexistir espécie recursal adequada a combater o provimento jurisdicional; e, (ii) se verificar a ilegalidade, o abuso de poder ou a teratologia da decisão impugnada. (...)” (Acórdão 1980110, 0701734-02.2024.8.07.9000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) “(...) 3. O mandado de segurança é remédio constitucional de exceção e de interpretação restritiva, motivo pelo qual não pode ser utilizado como sucedâneo recursal nos termos do art. 5o, inc. II, da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal. (...)” (Acórdão 1985693, 0748588-88.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) Ante o exposto, indefiro a inicial do mandado de segurança. Custas pelo impetrante. Sem honorários. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator